Tribunal: TJBA
Processo: 8070798-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070798-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão quanto ao pedido autônomo de determinação para formalização de contrato de compartilhamento de infraestrutura, independentemente da discussão de valores, com fundamento na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pleito específico de formalização do contrato de compartilhamento de infraestrutura.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou implicitamente o pleito ao analisar o pedido de tutela de urgência, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano e reconhecendo a necessidade de dilação probatória.

5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando-se mero inconformismo da parte.

6. Embargos de declaração não são meio idôneo para reexame de matéria já apreciada, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.243.887/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070798-92.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator